Tribunal: STF
Processo: ACO 2587
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÕES DO ESTADO DO AMAPÁ NO SIAFI/CAUC DECORRENTES DE DUAS SITUAÇÕES DISTINTAS: (i) AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. JUNTADA IMOTIVADA DE DOCUMENTOS COM O AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. (ii) DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER LEGISLATIVO E DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não são lícitas inscrições no SIAFI/CAUC sem que o ente federado tenha sido previamente notificado. Precedentes. Ônus da prova do réu. (art. 373, II, do CPC/2015). Oportunidade de prova com a juntada de documentos com a contestação. Juntada desmotivada, apenas com o agravo regimental. Inadmissibilidade (art. 435, parágrafo único, do CPC/2015).



    2. Fere o princípio da intranscendência das sanções a inscrição do Poder Executivo em cadastro de inadimplentes por pendências de órgãos que dispõem de autonomia institucional como os Poderes Legislativo e Judiciário, em decorrência da impossibilidade de ingerência administrativa sobre eles. Precedentes. 



    3. Inaplicável às ações originárias a obrigatoriedade de sua suspensão para o aguardo de julgamento de tema em repercussão geral. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.